Tribunal: TJES
Processo: 5000458-77.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000458-77.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAO GOMES PEREIRA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA
APELAÇÃO
N
º
5000458-77.2022.8.08.0028

EMBARGANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO
:
JOÃO GOMES PEREIRA

RELATOR:

Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1.
Não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado,
é
possível adequar,
no julgamento do recurso
, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata
à

nova
Lei.

2.
Juros de mora e correção monetária são matérias de ordem pública e podem ser fixados ou modificados de ofício pelo Tribunal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. A condenação por danos morais, decorrente de ilícito contratual deve observar a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil
,
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389
do Código Civil,
na forma do § 1
°
, do art. 406, do Código Civil,
e, a partir d
o julgamento da apelação cível,
o
valor encontrado
deve ser

exclusivamente
acrescido de juros de mora pela
Selic
,
vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária,
sob pena de
bis in idem
.

4
) Embargos de declaração providos.
De ofício,
integrar o acórdão para estabelecer critérios e índices de correção monetária e acréscimos de juros legais
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
PARA
ALTERAR O ACÓRDÃO RECORRIDO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ____ de ____ de 2025.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO Nº 5000458-77.2022.8.08.0028

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: JOÃO GOMES PEREIRA

RELATOR: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. O acórdão embargado foi assim ementado:

"
EMENTA – APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA C/ DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA TARIFA ELÉTRICA COBRADA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A Resolução ANEEL nº 414/2010, então vigente a época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelecia como uma das etapas do procedimento a realização de perícia técnica, a qual seria previamente comunicada ao consumidor, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, permitindo-lhe o acompanhamento da avaliação técnica do equipamento.

2. - Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizar acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público.

3. - Sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado.

4. - Uma vez reconhecido o dano moral indenizável, compete ao juiz a fixação do valor da indenização a título por dano moral e, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado. Indenização minorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. - Recurso parcialmente provido.”

(TJES, AP. n° 5000458-77.2022.8.08.0025, Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câm. Cív., J. em 23/09/2024).

O julgado incorreu em
omissão
ao não tratar da aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 que, ao alterar a redação, dentre outros dispositivos legais, dos arts. 389 e 406 do Código Civil, modificou as regras de incidência de juros e correção monetária a partir de sua vigência em 31/08/2024.

E a sentença não dispôs quais índices deveriam ser observados por ocasião da atualização do valor da indenização e dos acréscimos de juros, carecendo o acórdão de integração, a fim de aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Como juros e correção monetária são matérias de ordem pública, podem ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique em
reformatio in pejus
(STJ - AgRg no REsp 1451962/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014).

E em se tratando de relação contratual a condenação por danos morais deve ser corrigida monetariamente desde o seu arbitramento e acrescida de juros de mora desde a citação, tudo em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste TJES (AC 24100256395, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2015, Data da Publicação no Diário: 28/07/2015).

Por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora devem observar a taxa SELIC, a incidir desde a data da citação (CC/2002, art. 405), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, na forma do § 1°, do art. 406, do Código Civil, e, a partir do arbitramento da indenização por danos morais no julgamento da apelação cível, o valor encontrado deve ser exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por tais razões, dou provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão apontada e determinar a aplicação da Lei n. 14.905/2024 e, de ofício, integrar o acórdão para determinar que o valor devido seja acrescido de juros desde a citação, observando-se a taxa referencial do sistema especial de liquidação e custódia – Selic e deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, na forma do § 1°, do art. 406, do Código Civil e, a partir do julgamento da apelação cível, o valor encontrado deve ser exclusivamente acrescido de juros de mora pela Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.